Tribunal: TJMT
Processo: 1023262-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023262-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO SERGIO RODRIGUES LOPES - CPF: 460.909.911-04 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Inscrição Indevida em Órgão de Proteção ao Crédito – Contratação não Comprovada – Débito Inexistente – Dano Moral Configurado – Sentença Reformada –
Recurso Provido.

I. Caso
e
m
e
xame:

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
. O consumidor Recorrente teve
seu nome negativado
na
Serasa, em 18/03/2024, por suposta dívida no valor de R$ 1.784,05, vinculada ao
C
ontrato n
.
7255322, cuja celebração nega.

II. Questões em discussão:

2. São as seguintes:
a)
verificar a e
xistência e validade do contrato que embasou a negativação;
b) constatar se há ou não
dano moral indenizável
, com a a
plicação (ou não)
do Enunciado
385 do STJ;

III. Razões de decidir:

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
firmada entre cliente e instituição financeira e a responsabilidade do Banco é objetiva.

4.
O Banco não comprovou a existência do
C
ontrato n
.
7255322, tampouco a inadimplência do Apelante
, pois o
s documentos apresentados referem-se a outro
instrumento contratual
, que não guarda relação com a dívida discutida na
A
ção
e a inscrição do nome do consumidor na Serasa.

5. Não comprovado
o negócio jurídico e a origem da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a exclusão do nome do Apelante do cadastro restritivo
.

6.
Ao caso não se aplica o Enunciado
385
da Súmula
do STJ, por
que
h
á
verossimilhança nas alegações de irregularidade em anotação preexistente também objeto de
A
ção judicial
. Assim, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral, decorrente da inscrição indevida.

7. O valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) atende
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelo STJ.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso provido.

Tese

de julgamento
:

“1.
Sem prova do contrato, o débito não se sustenta e a inscrição no cadastro é indevida.
2.
Havendo outra
anotação em discussão judicial e indícios de irregularidade, cabe indenização por dano moral.
”

____________

Dispositivos relevantes:

CDC, art. 14
;
CPC, art. 373, I e II
.

Jurisprudência relevante:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.577.122/GO, rel. Min. Raul Araújo, j. 01/07/2024,
DJe
02/08/2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.522.179/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24/06/2024,
DJe
26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1023262-33.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Sergio Rodrigues Lopes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco BMG S.A.

Os pedidos foram julgados improcedentes e o Recorrente condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, cuja exigibilidade foi suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante reitera a tese de que não celebrou o Contrato n. 7255322 com o Recorrido, que justifique a inclusão do seu nome na Serasa, em 18/03/2024.

Requer a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam acolhidos, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Contrarrazões no Id. 283509034.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, o Apelante alegou que
,
ao tentar realizar compras
,
foi
surpreendido com a informação de que seu nome
constava na
Serasa por
indicação do Banco Recorrido
, em razão de suposta dívida no valor de R$ 1.784,05
(um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco
centavos)
, com vencimento em 10/11/2023, vinculada ao contrato n
.
7255322.

Aduziu que jamais celebrou esse contrato
com o Banco BMG S.A.

Ressaltou que é
pessoa com deficiência, usuária de cadeira de rodas, enfrenta

dificuldades diárias
,
que são agravadas pela restrição de crédito imposta de forma indevida.

R
equereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o
Banco excluísse
, no prazo de
05 (
cinco
)
dias, a negativação, sob pena de multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
.

No mérito, pediu a declaração de inexistência da dívida e a condenação da instituição
financeira
ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O pedido liminar foi deferido, o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1027613-58.2024.8.11.000, que foi provido pela Primeira Câmara de Direito Privado, em 05/11/2024. O Acórdão transitou em julgado 06/12/2024.

Com a contestação, o Banco trouxe Contrato
de Cartão de Crédito Consignado e, por esse motivo, os pedidos foram julgados improcedentes e o Recorrente condenado ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários
advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra suspensiva prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais
,
o Apelante insiste na tese de que não
celebrou o Contrato
n. 7255322 com o Recorrido, que justifique a inclusão do seu nome na Serasa, em 18/03/2024
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Razão lhe assiste.

Não há mais dúvida quanto ao fato de que a relação cliente/instituição financeira é de consumo e, portanto, aplicam-se as regras do CDC, cujo artigo 14, expressamente dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva quando há falha na prestação do serviço.

Neste caso, o Apelante insurge-se quanto à
inclusão
do seu nome na Serasa
, pelo valor de
R$ 1.784,05
(um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos)
, referente a dívida
de Contrato que não celebrou.

Logo,
cabia
ao Banco Requerido

comprovar
a regularidade do negócio jurídico
que
ensejou
a negativação do nome do consumidor Apelante
, o que não ocorreu.

Com efeito, embora o Banco tenha juntado documentos com a peça de defesa, eles
não
dizem respeito ao Contrato n.
7255322
.

Na verdade,
referem-se ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado n.
12869065
, celebrado com o B
anco
A
pelado em 01/05/2017, com limite no valor de R$ 1.262,00
(um mil, duzentos e sessenta e dois reais)
,
e
com previsão de desconto do valor mínimo da fatura diretamente de seu benefício previdenciário
.

Conforme se observa do Id. 283509437, o Contrato n.
12869065
está
ativo e
averbado no benefício previdenciário do Recorrente desde 08/05/2017
e o Banco continua descontando o valor de R$ 58,56 (cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Assim,
diferente do que consta na sentença, o Recorrido não comprovou a celebração do Contrato
n. 7255322,
muito menos a inadimplência
que justifi
casse
a inclusão
do nome do Apelante n
a Serasa, em 18/03/202
4; de conseguinte, deve ser reformada.

Em outras palavras, se não está c
omprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e a inadimplência do
consumidor
,
é impositiva a
declaração de inexistência
do débito
e condenação do Banco ao pagamento de indenização por dano
moral
decorrente da inclusão indevida
do nome do
consumidor
dos órgãos de restrição ao crédito
, além da exclusão dos cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, transcrevo precedente da Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

-

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em razão da inversão do ônus da prova,
a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida,
sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é
do banco agravante, ante a hipossuficiência técnica do consumidor
.
Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

[...]
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10184660520248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 10/02/2025,
Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2025)
. (sem destaques no original)

Ainda para ilustrar, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

Apelação. Ação indenizatória. Banco. Inexistência de prova da relação contratual. Inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Dano moral. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 08486125920228190001 202300107370, Relator.: Des(a). AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023).

Ressalvo que
de acordo com o Verbete 385 da Súmula do STJ, não cabe indenização por danos morais quando preexistente anotação legítima no cadastro de inadimplentes; contudo,
a Corte Superior flexibiliza esse entendimento

quando as anotações pretéritas estiverem sendo discutidas judicialmente
.

Com efeito, segundo o entendimento do STJ

[...]
admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo,
ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.577.122/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 2/8/2024)
.

Na hipótese,
é possível verificar que, além da inscrição que motivou esta demanda, o nome do Recorrente também fora inscrito na Serasa pelo Banco Pan S.A. Ou seja,
quando
o
Recorrente ajuizou a Ação em face
da instituição financeira Apelada
seu nome já constava nos órgãos restritivos de crédito. Contudo,
em consulta ao
PJe
de 1o Grau, constatei que o
Recorrente também promoveu
A
ção em face
do Banco Pan S.A.
com o intuito de que ver reconhecida a inexistência daquele débito e determinada a exclusão do seu nome
da Serasa
.

A
inda que
aquela demanda
não tenha
sido
sentenciada
, ali foi concedida

decisão
liminar que determinou a
suspensão
do nome d
o
Apelante dos órgãos restritivos de crédito.
E mais: com a contestação o Banco requerido não juntou o contrato que deu origem àquela inscrição.
Logo,
constato
a verossimilhança das alegações d
o
Apelante, o que acarreta a
inaplicabilidade do Enunciado 385 do STJ
e, de conseguinte, o dever de
indeniza
r
por
que o
dan
o
mora
l
,
neste caso,
é presumido.

No que tange ao valor da indenização, sabe-se que para fixá-lo, o Juiz deve atender
“às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Em outros termos, o Julgador deve considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para
o causador
e pedagógico para a sociedade,
sem esquecer
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Após essas ponderações,
considerando a falha na prestação do serviço
,
a
condição financeira das partes, fixo a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), pois esta é a quantia que o STJ entende que respeita aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante se observa do seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. VALOR
. REEXAME. SÚMULA No
7/STJ. 1. Na hipótese, inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao valor fixado a título de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
2. A condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, se mostra razoável e não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos análogo
s. 3. Agravo interno não provido
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.522.179/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024)
. (sem destaques no original)

Com essas considerações
,
d
ou
p
rovimento ao
Recurso
,
declaro inexigível o débito do Contrato
n. 7255322,

determino a exclusão do nome do Apelante d
a Serasa
em relação à esse débito,

e condeno

o Banco Recorrido ao
pagamento de indenização por dano

mora
l
no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), com correção monetária
a partir do Acórdão
e juros de mora desde o evento danoso, conforme determina os Enunciados 362 e 54, da Súmula do STJ
, com os consectários previstos no Código Civil, após a vigência da Lei 14.905/2024.

Inverto o ônus
da
sucumbência e imponho à Recorrida o ônu
s
das
custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
12% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025